Tribunal: TJDFT
Processo: 0734771-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0734771-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: LEONARDO LOPES GARCIA e ALINE GUIMARÃES DIOGENES AGRAVADOS: ROSALINO DA SILVA DIAS e ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO LOPES GARCIA e ALINE GUIMARÃES DIOGENES, em desfavor de ROSALINO DA SILVA DIAS e ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 206311948, proferida na Ação de Execução de Título Judicial n. 0713986-26.2019.8.07.0007, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator